Tribunal: TJBA
Processo: 0000558-51.2019.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000558-51.2019.8.05.0208 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: UILLIAM EVANGELISTA SILVA e outros Advogado(s):FILLIPE EMANUEL DOS SANTOS PEREIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. FIXAÇÃO NA SENTENÇA PENAL. TEMA 984 DO STJ. NÃO VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Remanso/BA que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado, fixados em R$ 4.000,00, em razão da atuação na defesa de réu em ação penal por lesão corporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade pela existência de júri itinerante e suposta disponibilidade da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se a fixação de honorários deve observar obrigatoriamente a tabela da OAB, à luz do Tema 984 do STJ; (iii) determinar se é possível a fixação de honorários em favor de defensor dativo na própria sentença penal, com imposição de pagamento ao Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a preliminar de nulidade, pois o feito versa sobre crime de lesão corporal, não submetido ao Tribunal do Júri, tornando inaplicável a alegação de existência de júri itinerante. O Tema 984 do STJ estabelece que a tabela da OAB não vincula o magistrado, servindo apenas como parâmetro referencial, permitindo a fixação equitativa dos honorários conforme o trabalho desenvolvido. Reconhece-se que o defensor dativo atuou efetivamente no processo por longo período, praticando diversos atos, inclusive em grau recursal, o que justifica a remuneração fixada. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral aos necessitados, impondo ao Estado o dever de custear a atuação de defensor dativo quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública. A nomeação de defensor dativo é legítima diante da ausência de estrutura adequada da Defensoria Pública na comarca, sendo devidos honorários nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94. A sentença penal que fixa honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma na esfera cível. Não há violação ao contraditório, pois a condenação decorre de dever constitucional do próprio Estado, integrante da estrutura que promove a persecução penal. O valor arbitrado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o tempo de atuação e a complexidade da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e desprovido. _______________________________________________________________________________ Tese de julgamento: 1. A ausência ou insuficiência da Defensoria Pública legitima a nomeação de defensor dativo, sendo devido o pagamento de honorários pelo Estado. 2. A tabela da OAB não vincula o magistrado, que pode fixar honorários por apreciação equitativa, conforme o labor desempenhado. 3. A sentença penal que arbitra honorários ao defensor dativo constitui título executivo judicial, dispensando ação autônoma na Justiça Cível. 4. É legítima a fixação de honorários na própria sentença penal, sem violação ao contraditório, diante do dever constitucional do Estado de assegurar assistência jurídica gratuita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CF/1988, art. 127, caput; Constituição do Estado da Bahia, art. 4º, VIII; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º e art. 24; CPC, art. 85, §8º; CPP, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 984; STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, j. 09.05.2006; TJBA, Apelação nº 0000306-11.2014.8.05.0277, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, j. 21.03.2019; TJES, ACr 30099016971, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJES 17.11.2010; TJES, Apelação 0015510-59.2012.8.08.0026, j. 17.07.2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 0000558-51.2019.8.05.0208 em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e como apelado FILLIPE EMANUEL DOS SANTOS PEREIRA, OAB/BA Nº 79.599. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo ESTADO DA BAHIA, pelas razões adiante alinhadas.